Tribunal: TJSP
Processo: 1021008-02.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Telefonia. Contrato empresarial. Ação rescisória de contrato c./c. declaração de inexistência de débito. Sentença de improcedência. Inaplicabilidade do CDC. Empresa autora que não comprova a alegação de má prestação de serviços, não apresentando nenhum protocolo de atendimento ou e-mail de reclamação sobre excesso de cobrança nas faturas ou redução de velocidade

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Telefonia. Contrato empresarial. Ação rescisória de contrato c./c. declaração de inexistência de débito. Sentença de improcedência. Inaplicabilidade do CDC. Empresa autora que não comprova a alegação de má prestação de serviços, não apresentando nenhum protocolo de atendimento ou e-mail de reclamação sobre excesso de cobrança nas faturas ou redução de velocidade de internet banda larga. Vulnerabilidade técnica não caracterizada. Insurgência que se refere a cobrança de multa contratual. Tempo de fidelização de 36 meses. Legalidade. Resilição unilateral pelo grupo empresarial que adquiriu a empresa autora, que firmou contrato com empresa de telefonia concorrente para redução do custo mensal. Multa devida. Valor da multa proporcional ao benefício concedido e aos meses restantes do contrato, não havendo abusividade. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.